Tribunal: TJSP
Processo: 1002037-71.2014.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-10
Data de publicação: 2020-01-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESE QUE, NA REALIDADE, TRADUZ PLEITO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGAMENTO REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO. Não há qualquer vício ensejador de colmatação do acórdão embargado. Em verdade, a embargante pretende é a rediscussão do tema decidido para obter efeito infringente ao julgamento realizado, o que não é

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. HIPÓTESE QUE, NA REALIDADE, TRADUZ PLEITO DE EFEITO INFRINGENTE AO JULGAMENTO REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO. Não há qualquer vício ensejador de colmatação do acórdão embargado. Em verdade, a embargante pretende é a rediscussão do tema decidido para obter efeito infringente ao julgamento realizado, o que não é possível, nos termos dos requisitos legais do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000006304
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 1002037-71.2014.8.26.0590/50000, da Comarca de
São Vicente, em que é embargante MAYARA CASSY MAROTTI (JUSTIÇA
GRATUITA), é embargado VIAÇÃO PIRACICABA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), JOSÉ AUGUSTO GENOFRE
MARTINS E FRANCISCO CASCONI.
São Paulo, 10 de janeiro de 2020.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
9 Embargos de Declaração Cível no 1002037-71.2014.8.26.0590/50000
Voto no 30.162
Embargos de Declaração no 1002037-71.2014.8.26.0590/50000
Comarca : São Vicente - 5a Vara Cível
Juiz(a) : Daniel D'Emidio Martins
Embargante: MAYARA CASSY MAROTTI (autora/apelante)
Embargada: VIAÇÃO PIRACICABANA S.A. (ré/apelada)
Voto no 30.162
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
ACÓRDÃO.
INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE. HIPÓTESE QUE, NA REALIDADE,
TRADUZ PLEITO DE EFEITO INFRINGENTE AO
JULGAMENTO REALIZADO. RECURSO IMPROVIDO.
Não há qualquer vício ensejador de colmatação do
acórdão embargado. Em verdade, a embargante
pretende é a rediscussão do tema decidido para obter
efeito infringente ao julgamento realizado, o que não é
possível, nos termos dos requisitos legais do recurso de
embargos de declaração.
MAYARA
CASSY
MAROTTI
ajuizou
“ação de indenização por danos morais decorrente de acidente de trânsito”
em face de VIAÇÃO PIRACICABANA LTDA.
O douto Juiz de primeiro grau, por r.
sentença de fls. 247/280, cujo relatório adoto, julgou improcedente a
demanda, nos seguintes termos: “Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE
a demanda, condenando a autora ao pagamento das custas, despesas
processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da
causa, atualizados desde a propositura desta (Súmula 14 do Superior
Tribunal de Justiça), nos termos do artigo 85, § 2o, do Código de Processo
Civil, observando-se sua condição de beneficiária da justiça gratuita, bem

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
9 Embargos de Declaração Cível no 1002037-71.2014.8.26.0590/50000
Voto no 30.162
como o artigo 98, § 3o, do Estatuto Processual. Publique-se, registre-se e
intimem-se.”
Inconformada, apelou a autora com
pedido de sua anulação ou reforma (fls. 252/263) e a parte contrária
apresentou contrarrazões (fls. 268/275).
Distribuído inicialmente à 13a Câmara de
Direito Privado, foi redistribuído por determinação em acórdão, por se
considerar a matéria de competência da 25a a 36a Câmaras da Seção de
Direito Privado do Tribunal de Justiça (fls. 281/285).
Em juízo de admissibilidade do recurso,
constatou-se que a petição da apelação foi assinada eletronicamente por
pessoa que não possui procuração nos autos, havendo determinação aos
advogado-procuradores regularmente constituídos pela apelante para
regularizarem no prazo de cinco dias, sob pena de seu não conhecimento
(fls. 290/292).
Intimados,
os
advogados
não
se
manifestaram no prazo legal (fls. 293/294).
Por Acórdão, esta Câmara não conheceu
o recurso de apelação interposto, ante a irregularidade formal não suprida
pela parte apelante, com fundamento no art. 76, § 2o, I, e art. 932, parágrafo
único, ambos do CPC (fls. 302/308).
A apelante opôs embargos de declaração
destacando o escopo de prequestionamento. Aduz haver contradição no
Acórdão, pois o prazo concedido para sanar o vício foi inferior ao quinzenal
previsto no art. 104, §1o, do CPC, aplicável ao caso por se tratar de situação

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
9 Embargos de Declaração Cível no 1002037-71.2014.8.26.0590/50000
Voto no 30.162
emergencial para evitar prejuízo à parte. Esclarece que muitos clientes
alteram dados cadastrais sem notificar os patronos, de forma que não
conseguiam localizar a autora para indagar o seu interesse em recorrer, daí
porque interposto o apelo no último dia do prazo pela procuradora apenas
para o ato (fls. 01/11).
É o relatório.
Improcede o pleito declaratório deduzido
pela apelante-autora, pois não se vislumbra qualquer vício previsto no art.
1.022 do CPC para colmatar o julgamento realizado pela Câmara no exame
de admissibilidade do recurso de apelação.
O vício da contradição é caracterizado
pela incongruência interna da decisão que possui elementos conflitantes e
incompatíveis entre si. JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA e TERESA
ARRUDA ALVIM WAMBIER, em doutrina sobre o vício da contradição na
sentença ou acórdão, enfatizam que se caracteriza “... quando a decisão
contém, em seu bojo, afirmações ou fundamentos que estão em oposição ou
que levam a resultados distintos ou inversões...” E mais: “...a contradição
deve ser interna, isto é, deve existir entre elementos existentes na própria
decisão. Não se admitem embargos de declaração, assim, quando se afirma
que a decisão contraria provas ou outros elementos existentes nos autos,
bem como quando a decisão contraria a jurisprudência existente a respeito.”
(“Recursos e Ações Autônomas de Impugnação”, Ed. Revista dos Tribunais”,
2a tiragem, 2008, págs. 193/194, sublinhado meu).
Todavia, inexiste qualquer contradição
interna do julgamento do recurso.
Com efeito, em juízo de admissibilidade

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
9 Embargos de Declaração Cível no 1002037-71.2014.8.26.0590/50000
Voto no 30.162
recursal, constatou-se que a petição recursal foi assinada eletronicamente
por CARLA APARECIDA MARQUES (cfr. Sistema de Automação da Justiça
SAJ, protocolada em 18/05/2018, às 16:49:36); porém, não constava nos
autos ter recebido procuração ou substabelecimento com iguais poderes aos
patronos anteriores, o que, por si, já impedia seu regular conhecimento.
Vale
ressaltar
que,
anotada
a
irregularidade, os patronos constituídos foram intimados a providenciarem a
regularização no prazo do art. 932, parágrafo único, do CPC (este, sim, o
dispositivo legal aplicável), mas mantiveram-se inertes no prazo concedido
(cfr. certidão de fls. 294), operando-se a preclusão.
Como claramente exposto no Acórdão, a
Lei no 11.419/2006, não alterada pelo CPC/2015 nesse aspecto, dispõe, em
seu art. 2o, que o envio de recursos por meio eletrônico será admitido
mediante uso de assinatura eletrônica.1 Esta, por sua vez, substitui a
assinatura manuscrita e, obviamente, deve emanar de advogado
devidamente constituído nos autos, o que não ocorreu.
Sob esse prisma, forçoso concluir que o
recurso assinado eletronicamente por advogado sem procuração nos autos
deve ser considerado inexistente, conforme diversos precedentes do E.
Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta C. Câmara citados no Acórdão
embargado. Logo, tendo em vista a irregularidade formal, não suprida pela
parte apelante, era imperioso o não conhecimento do recurso de apelação
interposto, nos termos do art. 76, § 2o, I, e art. 932, parágrafo único, ambos
do CPC.
Impende observar que, diferentemente
1 “Art. 2o O envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante uso
de assinatura eletrônica, na forma do art. 1o desta Lei, sendo obrigatório o credenciamento prévio no Poder Judiciário, conforme
disciplinado pelos órgãos respectivos.”

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
9 Embargos de Declaração Cível no 1002037-71.2014.8.26.0590/50000
Voto no 30.162
das alegações expostas pela embargante, a situação fática e jurídica não se
amolda à hipótese excepcional prevista no art. 104 do CPC, pois havia
procuradores regularmente constituídos pela autora (fls. 16, 135 e 214) para
defender seus interesses em Juízo. Daí porque é inconsistente o argumento
de que o ato foi praticado por quem não tinha poderes em razão da urgência
para evitar a preclusão, mesmo porque a interposição do recurso no último
dia do prazo foi risco assumido pelos advogados constituídos e independia
de ato próprio da parte.
E ainda que fosse diferente, não se olvide
que o prazo legal estabelecido no art. 104, §1o, do CPC, para exibição da
procuração, independia de determinação judicial. Ou seja, houve transcurso
de mais de um ano e meio do ato praticado sem a regularização ou pleito de
prorrogação.
Assim,
não
vislumbro
qualquer
contradição interna do julgamento do recurso, mas, tão somente,
inconformismo da embargante com o posicionamento adotado pela Turma
Julgadora em relação à questão.
Finalmente,
desnecessário
o
prequestionamento, a teor do disposto no art. 1.025 do CPC, temas a serem
enfrentados pelo tribunal superior, caso interposto recurso pela embargante.
Portanto, voto pelo improvimento dos
embargos de declaração opostos.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator